Tribunal: TJMT
Processo: 1023027-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023027-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JAIR JOSE CARDOSO - CPF: 057.739.031-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão
que
deu
parcial provimento
a
agravo de instrumento
, mantendo
o indeferimento do

pedido de
quebra do sigilo bancário
em cumprimento de sentença
,
por ausência de elementos justificadores da medida excepcional
.
O
embargante
postula que seja sanada omiss
ão
no julgado,
reconhecendo
a necessidade d
e
quebra de sigilo bancário, considerando a ausência de resultado efetivo nas diligências para localização de bens do devedor na execução em curso desde 2022
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da necessidade da quebra do sigilo bancário do executado para fins de apuração de insolvência ou fraude na execução, à luz da suposta dilapidação patrimonial indicada em declaração de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constatam vícios no acórdão embargado, que examinou detidamente as razões do pedido e justificou

que a quebra do sigilo bancário demanda a presença de elementos concretos de imprescindibilidade, ausentes no caso.

4. A existência de valores em declaração fiscal não constitui, por si só, indício suficiente para medida excepcional que afete direito fundamental.

5. Os embargos se limitam a expressar inconformismo com o desfecho da decisão, o que é incabível por via dos embargos declaratórios, cuja finalidade é restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A quebra de sigilo bancário apenas pode ser determinada mediante elementos concretos que demonstrem sua imprescindibilidade e proporcionalidade.
2
. A simples menção de valores em declaração fiscal, desacompanhada de indícios robustos de fraude ou ocultação patrimonial, não justifica a medida excepcional.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 5o, X;
CPC, art. 1.022
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo
BANCO BRADESCO S.A.

co
ntra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial provimento ao
recurso
de agravo de instrumento interposto
pela instituição financeira,
para determinar,
nos autos do Cumprimento de Sentença n.
1009329-58.2022.8.11.0004
, movido em desfavor
de

JAIR JOSÉ
CARDOSO
,
que seja efetivada
a pesquisa de bens em nome
d
a
cônjuge
do executado e
expedido o
fício ao Ministério da
Agricultura
, Pecuária e Abastecimento
-
MAPA
, visando a
localização de semoventes
do devedor, mantendo-se, contudo, o indeferimento do

pedido de quebra do sigilo bancário
, dada a ausência de elementos aptos a justificar a medida (id.
266174761
).

Em suas razões, o embargante alega
a existência de
omissão no julgado, argumentando
não ter sido
considerado que, embora as indicações no imposto de renda constituam um dos indícios, o executado está submetido a atos expropriatórios há mais de 03 (três) anos,
de modo
que o acesso à movimentação bancária auxiliaria na apuração
de insolvência ou fraude.

Sustenta que o pedido decorreu de suspeitas de possível dilapidação patrimonial, destacando ter identificado na declaração de imposto de renda
do agravado, referente ao exercício de 2023,
valores em contas bancárias que
possivelmente
foram
objeto de transferência.

Defende que a providência não caracteriza quebra genérica de sigilo bancário e que, com a juntada dos extratos aos autos, o juízo poderia determinar o prosseguimento
sob segredo
de justiça,

inexistindo prejuízo à parte adversa.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a necessidade da quebra de sigilo bancário, considerando a ausência de resultado efetivo nas diligências para localização de bens do devedor na execução em curso desde 2022.

O embargado
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação (id.
277843897
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja sanada suposta

omiss
ão

no julgado
,
concernente
à

necessidade da quebra d
o
sigilo bancário
do executado.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
dada
a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Como é cediço, a requisição de informações públicas e privadas por meio do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a utilização dos Sistemas
Bacen
-
Jud
,
Renajud
e
Infojud
prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).

Assim, a pretensão do agravante é compreensível, visto que as outras tentativas de localização de bens do devedor restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

No caso, em que pese o Magistrado da instância de piso ter indeferido a pesquisa de bens em nome
da cônjuge
do executado sob o fundamento de que não foi juntado aos autos nenhum documento pessoal e comprobatório do regime de comunhão, observa-se que consta no feito a respectiva certidão de casamento (id. 138186250, na origem).

Por certo, referido documento atesta que o recorrido é casado, em regime de “comunhão de bens”, desde 09/07/1976, com
ROSILENE LOPES ROCHA CARDOZO
e, haja vista a união ter sido celebrada antes da vigência da Lei n. 6.515/1977, tem-se que se
trata
de comunhão universal, o que leva à permissão de pesquisa em nome
da cônjuge
do executado.

Assim, pertinente o deferimento da busca almejada, ainda que os bens estejam registrados exclusivamente em nome
da cônjuge
que não integra a relação processual.

Com efeito, não há óbice para a realização da pesquisa requerida pelo banco credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens em nome do demandado.
(...)

Logo, a decisão de indeferimento da pesquisa não encontra amparo, devendo ser reformada para assegurar a efetividade do cumprimento da obrigação exequenda.

No que se refere à quebra de sigilo bancário do devedor, com a disponibilização de seus extratos no período de outubro de 2022 até a presente data, entende-se que a decisão vergastada não comporta reparos.

Isso porque, como bem pontuado pelo Magistrado da instância de piso, tal pleito se mostra desproporcional na espécie.

Deveras, o sigilo bancário constitui uma proteção constitucional diretamente vinculada ao direito à intimidade e à vida privada, assegurado pelo art. 5o, X, da Constituição da República, sendo indispensável tratá-lo com a devida cautela, dada sua natureza de garantia fundamental.

Desse modo, tal diligência, de caráter excepcional, somente pode ser autorizada mediante a presença de elementos concretos que demonstrem sua real necessidade e relevância, razão pela qual, inexistindo indícios robustos ou provas suficientes que justifiquem a adoção da medida, como no presente, não há que se falar em autorização para a quebra do sigilo bancário.

Efetivamente, não se verifica nos autos qualquer indício que demonstre, de forma clara e inequívoca, a imprescindibilidade da medida para o regular andamento da execução, tampouco evidências de que o agravado tenha praticado atos que indiquem tentativa de ocultação
de bens, dilapidação patrimonial ou qualquer outra conduta que comprometa a satisfação do crédito exequendo.

Nesse sentir, apesar da menção de valores em declaração de imposto de renda, não há prova concreta de transferência ou movimentação fraudulenta que justifique a medida, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida neste ponto.

De outro giro, quanto à expedição de ofício ao MAPA para verificar se o recorrido possui
semoventes
, entende-se que estão presentes os pressupostos autorizativos para a concessão da medida, uma vez que não há óbice para tanto, sobretudo pela dificuldade na localização de bens do demandado.

Ressalte-se que o processo de execução tem como objetivo primordial garantir a efetividade da tutela jurisdicional e assegurar o cumprimento da obrigação exequenda, sendo o Poder Judiciário, por definição, o instrumento legítimo para tanto.

Nesse sentir, delegar à parte exequente a responsabilidade exclusiva de buscar essas informações quando esta não possui os meios legais para tanto, implica em esvaziar a própria função jurisdicional e inviabilizar, na prática, o direito de acesso à Justiça.

Ademais, o CPC prevê expressamente mecanismos pelos quais o Poder Judiciário pode colaborar com a efetividade do processo executivo. O art. 139, IV, estabelece que
cabe
ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Complementarmente, o art. 789 do CPC consigna que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, reforçando o papel do Judiciário na localização e constrição de bens do executado.

Portanto, colaboração do Judiciário na obtenção de informações como a requerida, configura uma medida legítima e necessária para garantir o adimplemento das obrigações, desde que presentes os requisitos legais e constitucionais para sua concessão, como na hipótese.

De fato, “a pesquisa de semoventes em nome dos devedores no INDEA/MT demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais” (TJMT, N.U 1011002-98.2022.8.11.0000, Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, para determinar que seja efetivada a pesquisa de bens em nome
da cônjuge
do executado e expedido ofício ao Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, visando a localização de semoventes do devedor, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário, dada a ausência de elementos aptos a justificar a medida.
.
(
...)”
.
(id.
263935271
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, destacando que o sigilo bancário constitui proteção constitucional vinculada ao direito à intimidade e à vida privada (art. 5o, X, da Constituição
da República
), devendo ser tratado com a devida cautela.

Assinalou-se, ainda,
que tal diligência excepcional somente pode ser autorizada mediante elementos concretos que demonstrem sua real necessidade e relevância, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, o acórdão deixou claro que não foram identificados nos autos indícios suficientes que demonstrassem a imprescindibilidade da medida
para o processo executório, nem evidências de condutas do agravado que pudessem comprometer a satisfação do crédito.

Ressaltou-se
,
também
,

que a simples menção de valores em declaração fiscal, sem provas concretas de transferências fraudulentas, não constitui fundamento suficiente para justificar a quebra do sigilo bancário, confirmando assim o acerto da decisão de primeira instância.

Portanto, resta evidente que os argumentos trazidos pelo embargante foram devidamente considerados e rechaçados de forma fundamentada, não havendo qualquer omissão no julgado, que abordou com clareza todas as matérias aventadas no recurso.

O que se percebe, na realidade, é a mera insatisfação com o resultado da decisão, pretendendo-se, indevidamente, rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração,
o que é inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ness
e sentir,
as alegações de vício

no acórdão vergastado se revela
infundada, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

D
e fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
pelo
BANCO BRADESCO S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025